Tribunal: TJES
Processo: 5001077-15.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001077-15.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PINTO DE LIMA DA ROCHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001077
-
15
.20
20
.8.08.0
0
4
8
.

Recorrente: Maria Pinto de Lima da Rocha.

Recorrido: Cesan/ES.

Juíza de Direito: Fabíola Casagrande Simões.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominad
o
interposto
por
Maria Pinto de Lima da Rocha
em face da sentença proferida pelo Juízo do
2
º JEC d
a Serra
que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que a condenou
a recorrida
na obrigação de fazer de reenvia faturas a recorrida

e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Consta da inicial que
a recorrente discorda
dos valores cobrados nas faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, pois os valores de R$ 169,12 e R$ 247,94, não estão de acordo com o consumo médio usual.

Relata que realizou o acompanhamento de leitura indicado pela
recorrida
, sendo informada por esta que haveria a análise do hidrômetro. Aduz que não ocorreram vazamentos no local e que a requerida não realizou a vistoria no medidor.

Por fim, registra que seu pedido de refaturamento foi indeferido pela ré, seguido de notificação de suspensão do serviço e inclusão do nome no cadastro de devedores.

Após a instrução processual, sobreveio sentença
julgando

parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que a condenou
a recorrida
na obrigação de fazer de reenvia faturas a recorrida

e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso relatando que a conduta da recorrida enseja indenização por danos morais, mormente quanto a notificação de suspensão dos serviços de água.

A empresa recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Nesta oportunidade,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária gratuita a recorrente em razão do preenchimento dos requisitos legais.

DO MÉRITO

Cinge-se na verificação da existência
ou não
de dano moral em
razão da notificação de corte do fornecimento de água por parte da recorrida.

Versando sobre indenização moral, entendo que a mera notificação de corte,
sem sua efetivação
, por si só, não acarreta abalo moral, pois em situações como a dos autos, faz necessária a efetivação comprovação dos requisitos para direito a indenização.

Isto porquê, para a caracterização do dano moral, cabe averiguar a ocorrência de perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos, nos afetos e na tranquilidade de uma pessoa, em decorrência do ato cometido por terceiro, resultando em afronta ao direito do bem estar emocional, afetivo e psicológico, que importa em diminuição do gozo destes bens.

A propósito do tema, pertinente é destacar a lição do eminente professor Sergio Cavalieri Filho, que fornece o exato matiz da questão:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015)
."

No caso em tela, não vislumbro qualquer prova
de
que
tenha ofendido a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa d
a
recorrente, ou seja, inexistem elementos de abalo ao direito de sua personalidade.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE EXCEÇÃO. SERVIÇO MILITAR. TORTURA. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE PROVA
. O fato do o autor ter prestado serviço militar durante o regime de exceção ou no período de turbulência institucional configurado pelo regime militar, não implica direito à indenização.
Havendo falta de prova ou nem sendo solicitadas pelo autor, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente
.
Diante da ausência de comprovação da ocorrência do dano moral, que é aquele configurado pela dor, angústia e sofrimento relevantes que cause grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade, não há como ser reconhecido direito à indenização
. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.
(TRF 04ª R.; AC 2008.72.03.002466-8; SC; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Nicolau Konkel Junior; Julg. 22/09/2009; DEJF 15/10/2009; Pág. 390)
(Grifes Nossos).

Isto Posto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em seu inteiro teor pelos motivos expostos acima.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.